Tribunal: TJMT
Processo: 0023241-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1.053 DO STJ) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO - ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SER FORMALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM – DESCABIDA APLICAÇÃO DE MULTA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SE BUSCAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).
2. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.
3. Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia sinalize em sentido diverso.
4. Com amparo no deliberado nos Temas n, 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e inaplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
5. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade e existem outros meios para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional.
6. Juízo de retratação realizado.
7. Remessa Necessária não conhecida e Recurso conhecido, mas não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023241-77.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VICENTE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 948.470.881-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1.053 DO STJ) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO - ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ – PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SER FORMALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM – DESCABIDA APLICAÇÃO DE MULTA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SE BUSCAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

2.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.

3.

Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia sinalize em sentido diverso.

4.

Com amparo no deliberado nos Temas n, 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e inaplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

5.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que
onera toda a coletividade e existem outros meios para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional.

6.

Juízo de retratação realizado.

7. Remessa Necessária não conhecida e Recurso conhecido, mas não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
Vicente Assunção de Campos,
no bojo da Ação Previdenciária n.
0023241-77.2012.8.11.0041
, Código 770236,

para restabelecer o benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho e converter, a partir da data da realização da perícia particular determinada pelo Juízo, ou seja, 12/01/2012, em aposentadoria por invalidez acidentária, diante da constatação da incapacidade definitiva.

A autarquia federal foi condenada, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a data da indevida cessação administrativa, acrescidos de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, que foi acrescido pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e critérios definidos pela Lei n. 11.960/2009, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do STJ; e

dos honorários advocatícios

fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 110154473 – Pág. 40 a 46).

O apelante, em suas razões recursais (id. 110154473 - Pág. 5 e id. 110154474 -Pág. 1 a 9), aduz que a incapacidade laborativa do segurado é parcial e permanente, suscetível de reabilitação, então, enseja, tão só a concessão do auxílio-doença acidentária.

Sustenta a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 para a incidência de juros e correção monetária, uma vez que o STF ainda não manifestou sobre a correção monetária, de modo que continua em vigor a TR.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido da petição inicial.

O apelado apresentou as contrarrazões com pedido de antecipação de tutela de urgência, pelo qual requer a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), caso o apelante descumpra o restabelecimento do benefício, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, além de honorários advocatícios e de litigância de má-fé, ante a interposição de recurso manifestamente protelatório (id. 110154474 - Pág. 11 a 21).

O autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (id. 110154474 – Pág. 23).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, mediante Parecer n. 002154-001/2018, opinou estar de acordo com a sentença recorrida (id. 110154474 – Pág. 27 a 28).

Na sequência, o Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110154474 – Pág. 32 a 33).

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno (id. 110154477 – Pág. 1 a 4).

Na sessão de julgamento, a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO” e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110154477 – Pág. 13 a 31).

Ato contínuo, o apelante interpôs Recurso Especial ao STJ (id. 110154478 – Pág. 4 a 10), visando o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para os julgamentos de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

A Vice-Presidente do TJMT deu seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal (id. 110154478 – Pág. 26 a 27).

No STJ, o Ministro Gurgel de Faria determinou a devolução os autos ao Tribunal de origem, para que após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia ao art. 1.040 do CPC: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acordão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo (id. 110154479 – Pág. 7 a 8).

A Vice-Presidente do TJMT determinou o sobrestamento até o pronunciamento definitivo do STJ (id. 110154479 – Pág. 11 a 12).

Com
a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.053, a Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de retratação (id. 110154479 – Pág. 23 a 24).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022